Tribunal: TJBA
Processo: 8002007-19.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002007-19.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISJANE DANTAS PARANA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA - EDITAL Nº 001/2015 - OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA DECADÊNCIA - TERMO INICIAL - TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - PRECEDENTES - DECADÊNCIA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA ANULADA. 1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, na situação em tela, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Os efeitos da decadência passam a operar a partir do término do prazo de validade do concurso, por se tratar de um ato concreto. Precedentes. 3. Apelo provido para, anulando a sentença, afastar a decadência da impetração e determinar o regular processamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002007-19.2019.8.05.0074, em que figuram como apelante FRANCISJANE DANTAS PARANA e como apelada MUNICIPIO DE DIAS DAVILA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .